Tribunal: TJPA
Processo: 0807071-53.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0807071-53.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIDY MONTEIRO, FABRINY AGUIAR DO AMARAL

IMPETRADO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807071-53.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:
LUCIDY MONTEIRO (OAB/PA nº.20.648) e FABRINY AGUIAR DO AMARAL (OAB/PA nº.01704/2021), ambos em causa própria

IMPETRADO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

Processo originário nº
0025849-41.2018.8.14.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ABANDONO PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART.265, DO CPP. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. RELAÇÃO CONTRATUAL DE SUBSTABELECIMENTO ENTRE ADVOGADO SUBSTABELECENTE E IMPETRANTES SUBSTALECIDOS. DIREITO DO ADVOGADO EM CELEBRAR E REVOGAR SUBSTABELECIMENTO A QUALQUER MOMENTO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA IMPETRAÇÃO.

1.

O contrato de substabelecimento com reserva de poderes havido entre o Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva e os impetrantes instituiu vínculos obrigacionais apenas entre substabelecente e substabelecidos, passando estes a atuarem em conformidade com os mesmos poderes outorgados pelo réu ao substabelecente em razão da relação de fidúcia existente entre as partes contratantes e, logicamente, entre o réu e o substabelecente.

2.

O ato de renúncia de poderes apresentado pelo Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva não alcança a esfera jurídico-processual dos impetrantes, não contratados diretamente pelo réu e, por conseguinte, não sujeitos a previsão contida no art.265, do CPP, pertinente a imposição de multa por abandono processual
injustificado
.

3.

A comunicação pelo Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva ao Juízo Impetrado relativamente à revogação do substabelecimento firmado entre ele e os impetrantes possui natureza meramente declaratória, considerando que constitui direito do advogado celebrar e revogar contrato de substabelecimento a qualquer momento, de modo que o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo Impetrado por parte dos impetrantes quanto à exigência de prova da notificação de renúncia ao réu demonstra tão apenas a boa-fé dos causídicos.

4.

Conhecimento da impetração e, no mérito, concessão da segurança.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
Conceder a Segurança
, em contraste com a liminar indeferida, nos termos do voto
Desembargador
relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 06 dias do mês de julho o de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em matéria criminal, com pedido de liminar, contra decisão prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA
, nos autos de nº 0025849-41.2018.8.14.0401, que aplicou a pena de multa aos impetrantes LUCIDY MONTEIRO e FABRINY AGUIAR DO AMARAL.

Alegam os impetrantes, que em 03 de abril de 2023, o Advogado CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA, lhes substabeleceu procuração, com ressalva de poderes, nos autos do processo nº 0025849-41.2018.8.14.0401, de competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, e que, logo após a sentença, o mesmo causídico revogou os poderes consignados no substabelecimento.

Que, em 05 de abril de 2023, realizou-se a Sessão do Júri nos autos em referência, e, em 13 de abril de 2023, o Advogado CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA, requereu a renúncia e revogação dos poderes cortejados aos impetrantes.

Alegam também, que CARLOS REUTEMAN, possui o
direito líquido e certo
de revogar os poderes que outrora outorgou aos impetrantes para participação na Sessão do Júri, sem muitas formalidades, pois revogação é o ato que torna sem efeito o substabelecimento, podendo ocorrer a qualquer tempo.

Que, em 17 de abril de 2023, a autoridade coatora determinou que os advogados constituídos informassem e comprovassem, em juízo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a notificação da renúncia ao mandante e réu nos autos em referência.

Alegam que,

em 24 de abril de 2023, o juízo coator prolatou decisão aplicando multa aos advogados impetrantes, com abuso de autoridade,
no valor de 10 (dez) salários mínimos
, contra o Dr. CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA, OAB/PA nº 22.788,
DR. LUCIDY MONTEIRO, OAB/PA Nº 20.648
, Dr. Paulo Roberto Lobato da Silva, OAB/PA nº 31.406 e
DRA. FABRINY AGUIAR DO AMARAL, OAB/PA Nº 30.679
, determinando, ainda, que respondessem em partes iguais, “por terem abandonado a causa em epígrafe”, oficiando a OAB/PA para as providência cabíveis.

Segundo os impetrantes a decisão está causando enorme constrangimento, pois foi aplicada de forma severa e absoluta, restando cristalino que não houve renúncia por parte dos coactos, não havendo, também dolo ou má fé, sendo uma afronta ao livre exercício profissional, consubstanciado no art. 7º, inciso I, da Lei Federal n. 8.906/94.

Ressaltam que como se não fosse suficiente a Impetrada sustenta ilógica e descabida argumentação de abandono do processo por parte dos Impetrantes, devido não terem comparecimento a Sessão do Júri, aplicando-lhes a multa prevista no art. 265 do CPP.

Por fim, sustentam violação ao direito líquido e certo.

Juntam documentos e ao final vem
requerer a concessão da medida liminar para determinar ao Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri de Belém, a anulação e/ou afastamento da multa e comunicação a OAB/PA.

O processo foi a mim distribuído, e, após análise, entendi pelo indeferimento da liminar, cujas razões constam do ID 13948795.

Solicitou-se informações a autoridade coatora cuja resposta vem reportada no ID 14121382.

Os autos foram com vistas a Douta Procuradora de Justiça que, através de judicioso parecer manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Mandado de Segurança, por ter preenchido os requisitos de admissibilidade. No mérito, pela CONCESSÃO do Mandado de Segurança, impetrado pelo Advogado Lucidy Monteiro, em causa própria e em favor de Frabriny Aguiar do Amaral, ante a manifesta ilegalidade na decisão da autoridade dita coatora (ID 13936970).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do
mandamus
impetrado e passo a análise de mérito.

02 – MÉRITO

Os impetrantes vêm requerer a revogação da decisão que lhes determinou o pagamento de multa ao advogado, por abandono de causa, prevista no art. 265 do CPP, aplicada no valor de 10 (dez) salário- mínimos.

É importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que, enquanto não houver decisão da Suprema Corte, em sentido contrário, é constitucional a redação do art. 265 do Código de Processo Penal, dispositivo legal que autoriza a imposição de multa ao advogado do réu pelo abandono injustificado do processo. Nesse sentido, colaciono julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
MULTA
POR
ABANDONO
PROCESSUAL. ART.
265
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
ADVOGADO
DEVIDAMENTE INTIMADO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A teor do disposto no art.
265
do
CPP
, "O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de
multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis". II - Na hipótese, o recorrente, mesmo intimado para justificar o seu não comparecimento à audiência de instrução - a qual fora previamente intimado via publicação no Diário da Justiça - quedou-se inerte, somente se manifestando após a imposição da
multa
(art.
265
do
CPP
) e de ter sido determinado pelo d. magistrado a comunicação do fato à seccional da OAB. III - O não comparecimento do
advogado
àquele ato processual ensejou prejuízo ao acusado, diante do reconhecimento de revelia, pois este, embora intimado, também não compareceu à audiência. Por outro lado, segundo o d. magistrado, "em outras oportunidades o mesmo patrono já foi intimado a justificar a desídia na defesa de seus clientes, como no caso dos autos n. 2006.43.00.000201-6, o que denota não ser um fato isolado em sua conduta". Nesse sentido, se impõe a aplicação da
multa
prevista no art.
265
, do
Código de Processo Penal
(precedentes). Recurso ordinário desprovido. (STJ.
RMS 51.802/TO
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 31/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PROVIMENTO NEGADO. 1
. Muito embora o
advogado
tenha tomado ciência inequívoca da nova data para o ato, assinando, inclusive o termo da audiência, a ele não compareceu, nem tampouco cuidou de suscitar suposta nulidade quando intimado para apresentar memoriais. Preferiu quedar-se silente, sem qualquer justificativa. 2. Assim, a decisão do juízo devidamente fundamentada, acolhendo pedido feito pela Defensoria Pública de imposição de
multa
ao causídico, nos termos do art.
265
do
Código de Processo Penal
, não ofende direito
líquido e certo do advogado porquanto caracterizado o abandono da causa. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no RMS 52.551/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe de 03/05/2017).

Há de se ressaltar que a aplicação da referida
multa
não constitui usurpação da competência disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, pois a referida sanção estabelecida em pecúnia tem natureza processual, não impedindo eventual incidência das penalidades administrativas que venham a ser apuradas pela referida autarquia especial. Nesse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ART.
265
DO
CPP
. ADI PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO STF. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA QUAL NÃO DECORRE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART.
133
DA
CF/88
. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DISCIPLINAR DA OAB. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PROCESSUAL DA
MULTA
IMPOSTA. 1 - O entendimento assentado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça quanto à constitucionalidade do art.
265
do
Código de Processo Penal
, de cuja incidência não decorre ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 - A cominação da
multa
prevista no dispositivo em comento não acarreta usurpação da competência disciplinar da OAB, uma vez que a imposição pecuniária, a qual configura sanção de natureza processual, não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis. 3 - Agravo regimental improvido. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (
AgRg no RMS 46.227/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe de 26/08/2016; sem grifos no original.)

Quanto à alegação de
abandono
processual, a Autoridade Coatora prestou as devidas informações, das quais se extrai o que interessa (ID 14121382):

Em 29.09.2019, o réu Haylton Rodrigues da Costa constituiu o patrono Carlos Reuteman Santos da Silva, conforme instrumento de mandato carreado no ID 28408456.

Ao final da instrução o réu foi pronunciado em 21.09.2022.

O réu foi intimado da sentença de pronúncia em 15.12.2022.

Sessão de julgamento designada para o dia 05.04.2023.

Petição protocolada pelo patrono do réu Carlos Reuteman Santos da Silva, em 03.04.2023, solicitando juntada de substabelecimento com reserva de poderes aos advogados Dra. Fabriny Aguiar do Amaral, Lucidy Monteiro e Paulo Roberto Lobato da Silva (IDs. 89988115/89988116).

Sessão de Julgamento realizada em
05.04.2023
, presente o réu Haylton Rodrigo Silva da Costa, acompanhado de seus patronos Carlos Reuteman, Lucidy Monteiro e Paulo Roberto Lobato da Silva, conforme ata de sessão de julgamento (ID 90626997). Na oportunidade, o Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Juri da Capital acatou a tese da acusação de homicídio qualificado, ex-vi do art.121, § 2º, I, do CPB, condenando o réu a pena de 27(vinte e sete) anos de reclusão em regime fechado (ID 90428546).

Em
13.04.2023
, o causídico Carlos Reuteman, patrono do réu, peticiona nos autos
requerendo a renúncia do mandato
conferido pelo acusado, bem como a
revogação do substabelecimento
outorgado aos demais patronos (ID 90878280).

Através de petição protocolada em 20/04/2023, o advogado Lucidy Monteiro, requer a juntada de notificação bem como a sua imediata exclusão do feito (IDs. 91373534 e 91376289).

Em
24/04/2023,
o advogado Carlos Reuteman protocola petição informando ter entrado em contato com a família do réu cientificando-a de que não iria recorrer da sentença e a respeito da renúncia dos poderes (ID 91467685).

Decisão prolatada em 24/04/2023, reconhecendo o abandono de causa pelos patronos do réu, arbitrando multa no valor de 10(dez) salários-mínimos para responderem em partes iguais.

Pedidos de reconsideração dos advogados Carlos Reutman e Lucidy Monteiro (IDs. 91518014 e 91519816), protocolado em 24/04/2023, requerendo reconsideração do despacho de arbitramento da multa por abandono de causa.

Em 17/04/2023, transitou em julgado, para a defesa, a sentença condenatória, conforme certidão de ID 91536890.

Decisão proferida em 25/04/2023, indeferindo os pedidos de reconsideração de Carlos Reuteman e Lucidy Monteiro.

Petição protocolada pela Dra. Fabriny Aguiar do Amaral, requerendo reconsideração da multa aplicada.

Expedição da guia de recolhimento do réu.

O advogado Carlos Reuteman Silva interpõe recurso em sentido estrito (ID 91762274).

Decisão de exaurimento de competência da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, tendo em vista a sentença condenatória transitada em julgado.

Embargos de declaração do Dr. Carlos Reuteman concernente à decisão de exaurimento da sua competência.

Decisão ratificando o exaurimento da 1ª Vara do Tribunal do Juri em decorrência do trânsito em julgado da sentença.

Diante desse contexto, entendo que, a despeito da constitucionalidade da multa disciplinada no art.265, do CPP e sua natureza de sanção processual, revela-se incabível a subsistência da multa imposta pela autoridade coatora.

Constata-se que os impetrantes passaram a atuar no processo nº.
0025849-41.2018.8.14.0401, de competência da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
mediante substabelecimento, com reservas de poderes em
03/04/2023,
que lhe fora feito pelo advogado Carlos Reuteman Santos da Silva, contratado por familiares do réu.

Os impetrantes, tão logo cientificados da revogação desses poderes e da decisão da Impetrada pertinente à obrigatoriedade de prova de notificação do réu a respeito da renúncia, esta proferida na data de 17/04/2023, de imediato, mais precisamente em

19/04/2023, deram ciência do fato ao réu (que expressou a ciência em 20/04/2023), mesmo não tendo sidos por este contratado, como também comunicaram a revogação ao Juiz do feito em 20/04/2023.

Portanto, não há irregularidades na atuação dos impetrantes a ensejar a mantença da multa imposta, considerando que o contrato de substabelecimento com reserva de poderes havido entre o Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva e os impetrantes instituiu vínculos obrigacionais apenas entre substabelecente e substabelecidos, passando estes a atuarem em conformidade com os mesmos poderes outorgados pelo réu ao substabelecente em razão da relação de fidúcia existente entre as partes contratantes e, logicamente, entre o réu e o substabelecente.

Tanto é assim que
o art.26, caput, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil regulamente que “O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa”, concluindo em seu parágrafo primeiro que “§ 1º O substabelecimento do mandato
sem reserva de poderes
exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.” (grifo nosso) e, em seu parágrafo segundo, que “§ 2º O substabelecido
com reserva de poderes
deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente.” (grifo nosso)

De igual sorte, o art.26 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que “
O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento
”.

Nessa toada, o contrato de substabelecimento entre advogados possui caráter personalíssimo entre as partes celebrantes, o que é ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, coleciona-se julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994. Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica entre ambos." (REsp 1.214.790/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015). 2. "O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento da sentença " (REsp 1.214.790/SP, R elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.438/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Sendo assim, o ato de renúncia de poderes apresentado pelo advogado Carlos Reuteman Santos da Silva não alcança a esfera jurídico-processual dos impetrantes, não contratados diretamente pelo réu e, por conseguinte, não sujeitos a previsão contida no art.265, do CPP, pertinente a imposição de multa por abandono processual
injustificado
.

Em contrapartida, a comunicação pelo Carlos Reuteman Santos da Silva ao Juízo Impetrado relativamente à revogação do substabelecimento firmado entre ele e os impetrantes possui natureza meramente declaratória, considerando que constitui direito do advogado celebrar e revogar contrato de substabelecimento a qualquer momento, de modo que o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo Impetrado por parte dos impetrantes quanto à exigência de prova da notificação de renúncia ao réu demonstra tão apenas a boa-fé dos causídicos.

Ante o exposto, presente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes,
CONHEÇO
do mandado de segurança impetrado e, no mérito, acompanho o parecer ministerial para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos moldes da fundamentação, determinando a anulação da multa aplicada aos impetrantes pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ e do art.25 da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, por inexistir sucumbência por parte dos impetrantes.

Intimem-se os impetrantes quanto à sessão ordinária do Plenário Virtual na qual será pautada o julgamento do presente feito a fim de providencie sustentação oral quanto às razões recursais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/07/2023